Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-44.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Veículo - Registro em nome da embargante – Irrelevância – Hipótese em que o veículo está na posse exclusiva de sua genitora (executada) a qual reside em outra cidade -– Considerações em que a transferência do bem se dá pela tradição (Art. 1.226 do Código Civil), sendo que o registro no Detran é mera formalidade administrativa – Análise do conjunto probatório

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora – Veículo - Registro em nome da embargante – Irrelevância – Hipótese em que o veículo está na posse exclusiva de sua genitora (executada) a qual reside em outra cidade -– Considerações em que a transferência do bem se dá pela tradição (Art. 1.226 do Código Civil), sendo que o registro no Detran é mera formalidade administrativa – Análise do conjunto probatório irretocável pelo d. magistrado de primeiro grau – Embargos rejeitados - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.